Tribunal: TJMT
Processo: 1011091-53.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011091-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (AGRAVANTE), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM IMOVÉL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO DO TRF QUE RECONHECE O IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – RECURSO PROVIDO.

Recomenda-se o reconhecimento da impenhorabilidade
do único imóvel residencial do devedor, a exemplo da decisão proferida no Agravo de instrumento nº 1045827-46 da 5ª Turma do TRF da 1ª Região, em 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011091-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Processo:
Execução de título extrajudicial nº 0002296-02.2006.8.11.0002.

RELATÓRIO

Agravo interposto por REGINALDO FERREIRA DA SILVA de decisão que, na
Execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.,
deferiu a
penhora dos imóveis matriculados sob os n° 4.721, 18.235 e 4.720, do Cartório Sétimo Ofício de Registros de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 845), devendo, por conseguinte, serem os executados intimados das respectivas PENHORAS, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO, ao passo que seu cônjuge, se casado for, deverá, também, ser intimado(a) (CPC - art. 842), pessoalmente.

Diz que o bem penhorado é o único imóvel (bem de família) dos devedores, idosos, portadores de doenças crônicas, depressão, cuja renda de R$3.650,00 complementa sua aposentadoria para fazer frente as despesas da sua subsistência e da sua cônjuge, bem como de seus tratamentos de saúde.

Assim, afirma que o imóvel residencial

próprio do casal
situado na Rua França, n. 374, quadra 73, lotes 05 e 06, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, matriculado sob o nº 4720, 4721 e, do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT alcança a intangibilidade, consoante se extrai do art. 5º da Lei n.º 8.009/1990, de modo que o aluguel recebido serve de complemento para a subsistência do Executado e sua família, razão pela qual não pode ser penhorado.

No que toca ao imóvel de matrícula nº 18235, explica que já foi expropriado nos autos do processo nº 000175-83.2012.5.23.0106, que tramitou perante o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT.

Pugna pela impenhorabilidade do imóvel residencial, bem assim pela aplicação do Estatuto do Idoso e da súmula 486 do STJ.

Ao final, pede seja
suspensa a decisão agravada
, bem assim
reconhecida a impenhorabilidade do imóvel residencial situado na Rua França, n. 374, quadra 73, lotes 05 e 06, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, matriculado sob o nº 4720, 4721 e, do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, com o cancelamento dos atos expropriatórios
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 214703671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por REGINALDO FERREIRA DA SILVA de decisão que, na
Execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.,
deferiu a
penhora dos imóveis matriculados sob os n° 4.721, 18.235 e 4.720, do Cartório Sétimo Ofício de Registros de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 845), devendo, por conseguinte, serem os executados intimados das respectivas penhoras, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, §s 1º e 2º).

Acerca do reconhecimento do imóvel como bem de família, observa-se que a 5ª Turma do TRF da 1ª Região, por meio do Agravo de instrumento nº 1045827-46, em 20.06.2024, deu provimento ao agravo para reconhecer como bem de família imóvel
“casa situada na rua França, 374, Santa Rosa, Quadra 73, lotes 5 e 6, Cuiabá-MT”
para todos os efeitos legais, cuja ementa ora se transcreve:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. IMÓVEL ALUGADO PARA TERCEIROS. VALOR REVERTIDO AO AGRAVANTE.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto REGINALDO FERREIRA DA SILVA e OUTROS em face de decisão que determinou a penhora de imóvel considerado bem de família em favor da Caixa Econômica Federal.

2. Nos termos da Súmula 468 do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

3. Na hipótese dos autos, constam provas de que o agravante Sr. Reginaldo Ferreira da Silva não possui outros bens imóveis, bem como que o valor do aluguel do imóvel “casa situada na rua França, 374, Santa Rosa, Quadra 73, lotes 5 e 6, Cuiabá-MT” se reveste em prol do agravante e de sua família.

4. Agravo de instrumento provido” (TRF, 1
ª Região, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão)
.

Assim, a situação recomenda, a exemplo do acórdão acima citado, o reconhecimento da impenhorabilidade
do único imóvel residencial do devedor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, a exemplo da decisão proferida no Agravo de instrumento nº 1045827-46 da 5ª Turma do TRF da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024